Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PJE: 1006394-28.2020.8.11.0000
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono do agravante, embora tenha comprovado que os contratos venceram em 2019, não verifico nenhum fato novo que justifique mudar o meu posicionamento exarado na decisão de ID no 36866970, principalmente, pelo fato das razões em que embasam as pretensões se confunde com o próprio mérito do presente agravo, pela qual indefiro o pedido de reconsideração de ID no 29041451.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora